Tribunal: TJDFT
Processo: 0734173-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734173-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA SOLEDADE DE SOUZA D E S P A C H O Retire-se de pauta. Antes de prosseguir no julgamento do Agravo de Instrumento, diga o Distrito Federal quando a servidora MARIA DA SOLEDADE DE SOUZA foi incorporada ao quadro de servidores do ente público, após o Decreto de extinção da antiga Fundação da Execução. Manifeste-se também sobre a legitimidade para executar valores devidos após a sua incorporação no quadro de servidores da Secretaria de Educação. Prazo: 10 (dez) dias, considerada a dobra legal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator